Tribunal: TJPA
Processo: 0017387-61.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017387-61.2005.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VIEIRA NAVEGACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE UM ANO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em Ação de Execução Fiscal ajuizada contra Vieira Navegação Ltda., que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, em razão do baixo valor do débito (R$ 1.759,00), da ausência de citação válida e da não localização de bens penhoráveis por mais de um ano, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção, de ofício, da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse processual, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ; (ii) estabelecer se seria necessária a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação antes da extinção da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 da repercussão geral (RE nº 1.355.208), firma que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência dos entes federados e observadas medidas prévias como tentativa de conciliação e protesto do título, salvo ineficácia comprovada.

4.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ, com base na referida tese, estabelece diretrizes para racionalizar a tramitação de execuções fiscais, autorizando a extinção, de ofício, de execuções cujo valor originário seja inferior a R$ 10.000,00, que estejam sem movimentação útil há mais de um ano, e nas quais não haja citação válida nem bens penhoráveis localizados.

5.

A ausência de manifestação da Fazenda Pública para requerer suspensão do feito nos termos do §5º do art. 1º da Resolução nº 547/2024, bem como sua inércia no processo, evidenciam a perda do interesse processual, autorizando a extinção do feito sem ofensa ao contraditório ou à legalidade.

6.

A tese fixada no Tema 1184/STF e a Resolução nº 547/2024 não violam a autonomia da Administração Pública nem configuram ingerência indevida do Judiciário, pois tratam da presença de pressuposto processual de interesse de agir, cuja análise cabe ao juiz.

7.

A Lei Estadual nº 8.870/2019, ao permitir a não propositura ou desistência de execuções fiscais com base em critérios de economicidade, corrobora a diretriz de racionalização processual, sem invalidar a aplicação da tese do STF e da Resolução do CNJ.

8.

O valor consolidado de outros débitos do executado não tem relevância para o caso concreto, pois a análise se restringe ao valor individual da execução fiscal no momento do ajuizamento, conforme expressamente dispõe o §1º do art. 1º da Resolução nº 547/2024.

9.

Jurisprudência deste e de outros Tribunais reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, sem prévia manifestação do exequente, quando presentes os pressupostos legais e jurisprudenciais fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a extinção, de ofício, de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

2.

A prévia intimação da Fazenda Pública não é requisito obrigatório para extinção do feito quando presentes os requisitos legais e caracterizada a inércia processual do exequente.

3.

O valor considerado para fins de extinção da execução fiscal é o originário da ação individualmente ajuizada, não se computando eventuais débitos em outras ações.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 485, VI; Lei nº 6.830/1980; Lei Estadual nº 8.870/2019; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1184 da repercussão geral, Plenário, j. 03.02.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0005226-28.2006.8.14.0028, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 22.07.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0002132-12.2008.8.11.0020, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 27.03.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26.02.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual do exequente, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 da repercussão geral, bem como na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Historiando os fatos, o Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, em face de VIEIRA NAVEGAÇÃO LTDA, com fundamento na Lei nº 6.830/1980, visando à cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, no valor de R$ 4.289,74 (quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos). Consta nos autos que o débito é oriundo de obrigação tributária inadimplida pela executada e, segundo informado, não foram encontrados bens penhoráveis durante o trâmite do processo.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“No caso em tela, indiscutivelmente, constata-se que o débito consubstanciado na presente ação e/ou em seus apensos, é inferior ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como verifica-se a ausência de citação do devedor e/ou localização de bens penhoráveis, durante o curso da ação. Somado-se a isso, o presente feito encontra-se sem movimentação útil há mais de um ano pelo exequente.

(...)

Assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, em razão da tese firmada no TEMA 1184/STF, e nos termos da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Sem condenação em custas e honorários. P.R.I.C. (...)”.

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, no qual sustenta que a extinção do feito, sob o fundamento de ausência de interesse processual em razão do suposto baixo valor do crédito, constitui indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de conveniência e oportunidade da Administração Pública, em afronta à Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "é incabível a extinção das ações de execução fiscal, de ofício, com fundamento no pequeno valor do débito".

Aduz, ainda, que a tese fixada no Tema 1184 do STF prevê expressamente a necessidade de prévia adoção de medidas como tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título, salvo comprovada ineficácia, o que não teria sido observado na hipótese dos autos.

Argumenta que a extinção da execução, de ofício, carece de respaldo legal e que a Resolução nº 547/2024 do CNJ, utilizada como fundamento na sentença, não possui força normativa suficiente para obrigar os entes federados a abandonarem execuções fiscais já ajuizadas.

Ressalta que a Resolução nº 547 limita-se ao controle administrativo e funcional do Judiciário, não se aplicando à atuação dos entes fazendários, que possuem autonomia constitucional. Invoca, ademais, a existência de legislação estadual específica — a Lei Estadual nº 8.870/2019 — que fixa como parâmetro para desistência da execução o valor consolidado dos débitos ser igual ou inferior a 15.000 UPF/PA (Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará), o que não seria o caso, pois o valor consolidado dos débitos do executado totaliza R$ 258.502,22 (duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e dois reais e vinte e dois centavos), conforme documentação anexa.

Sustenta, por fim, que não cabe ao magistrado, de ofício, aplicar a Resolução do CNJ ou o entendimento do STF, sem oportunizar à Fazenda Pública a manifestação acerca dos critérios legais e constitucionais. Em reforço à sua tese, transcreve precedentes do STJ e do próprio TJPA, nos quais se reconhece que a extinção de execução fiscal por pequeno valor constitui faculdade da Administração e que a utilidade da ação judicial deve ser aferida à luz do interesse público envolvido.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Certificou-se nos autos que, apesar de regularmente intimada, a parte apelada, VIEIRA NAVEGAÇÃO LTDA, deixou transcorrer in albis o prazo legal para apresentação de contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso, todavia, deixou de se manifestar quanto ao mérito, por entender desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

Cuida-se de recurso interposto contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal promovida pelo Estado do Pará em face da empresa VIEIRA NAVEGAÇÃO LTDA, ao fundamento da ausência de interesse processual, com base na jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1184 da Repercussão Geral, bem como nos termos da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Na apelação, o Estado do Pará alega, em síntese, que a extinção de ofício, baseada exclusivamente no valor reduzido do crédito tributário e na aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, violaria a prerrogativa da Fazenda Pública de avaliar a conveniência e oportunidade do ajuizamento da ação executiva. Sustenta que a Resolução do CNJ extrapola sua competência constitucional, por tratar de matéria estranha à organização do Judiciário, e que o STF, ao firmar a tese de repercussão geral, não autorizou a extinção de forma automática, sendo imprescindível, segundo o apelante, a prévia intimação do ente fazendário para manifestação sobre a adoção de medidas administrativas ou localização de bens.

Defende, ainda, a inaplicabilidade da norma regulamentar ao caso concreto, uma vez que o valor consolidado dos débitos do contribuinte superaria o limite legal previsto na Lei Estadual nº 8.870/2019, o que afastaria a tese de desinteresse processual. Ao final, pleiteia a reforma da sentença para viabilizar o regular prosseguimento da execução.

Pois bem. Conforme se infere dos autos, trata-se de execução de crédito tributário de valor originário inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não tendo havido movimentação útil no feito por período superior a um ano, tampouco localização de bens penhoráveis ou citação válida da parte executada.

Acerca deste tema, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, por ocasião da apreciação do RE 1.355.208/STF (Tema nº 1184), firmou as seguintes teses:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis."

Com efeito, é reconhecida a possibilidade de extinção sem resolução do mérito das execuções fiscais, se o valor cobrado for de pequena monta, por ausência de interesse de agir, sob a ótica do princípio constitucional da eficiência administrativa (RE nº 1.355.208).

Nesse contexto, o STF definiu que, para o ajuizamento de ações dessa natureza, é necessário que se tentem medidas de conciliação prévias, sendo indispensável a comprovação de que a tentativa de solução administrativa não obteve sucesso, não prosperando o argumento de conceder à Fazenda Pública oportunidade para se manifestar quanto a ocorrência de prévia tentativa de conciliação.

Diante do exposto, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, editou a Resolução nº 547/2024, instituindo medidas de tratamento racional e eficiente, na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário a partir do julgamento do Tema 1.184. Vejamos os principais dispositivos desta normativa:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

O artigo 1º, §1º da Resolução 547/2024 do CNJ apresenta uma diretriz para a extinção de execuções fiscais em determinadas condições específicas, com o objetivo de racionalizar a utilização dos recursos do Poder Judiciário e priorizar demandas de maior relevância.

A teor da tese firmada, consoante o §5º da Resolução acima mencionada, compete à Fazenda Pública requerer a suspensão dos processos, para providenciar as medidas condicionantes do ajuizamento das execuções fiscais a partir do tema. Assim, diante da ausência de atuação processual da Fazenda Pública e considerando a perda do interesse processual, aliado ao caráter público dos precedentes obrigatórios, entende-se que o magistrado pode determinar a extinção do processo sem análise de mérito, independentemente de solicitação por parte do executado ou de prévia manifestação do exequente. Logo, a sentença combatida não ofende aos princípios do contraditório e da não surpresa.

Dessa forma, à luz da tese firmada no TEMA 1184/STF e da Resolução do CNJ nº 547/2024, se constata que o valor da dívida no momento do ajuizamento da execução era R$ 1.759,00 (um mil setecentos e cinquenta e nove reais), ou seja, dentro do estabelecido na norma para a extinção da execução fiscal, pela ausência do interesse de agir.

Importante referir que antes mesmo do entendimento fixado no precedente ao norte mencionado ou mesmo da edição da Resolução do CNJ, o próprio Estado do Pará já possuía legislação estadual, estabelecendo limite de valor, para ajuizamento de ações de execuções fiscais, a saber, a Lei n° 8.870/19. Vejamos a disposição contida na referida lei:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da ProcuradoriaGeral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:

(...)

IV - quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.

§ 1º O disposto neste artigo não importa em renúncia ao crédito tributário, nem prejudica a cobrança administrativa da dívida realizada pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA e pela Procuradoria-Geral do Estado - PGE.

(...)

§ 4º Na hipótese do inciso IV do caput, desde que existam elementos objetivos que, no caso específico, atestem elevado potencial de recuperabilidade, a Procuradoria-Geral do Estado - PGE, após despacho motivado nos autos do processo administrativo, poderá ajuizar ação de execução fiscal. (...)”

Com efeito, no que tange as teses firmadas, compete à Fazenda Pública requerer a suspensão dos processos para tomar as devidas providências administrativas, de modo que qualquer alegação de negativa de contraditório ou de decisão surpresa não se sustenta.

Igualmente, não prospera a alegação que deve ser considerado o valor total dos débitos atualizados do executado, ou o eventual ajuizamento de outras execuções fiscais em face do mesmo devedor executado, porquanto a legislação é clara ao dispor que o valor a ser considerado é aquele constituído no momento da distribuição da ação, consoante se extrai do disposto no artigo 1º, inciso IV da Resolução nº 547/2024.

Para corroborar com exposto, colaciono a seguinte jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. DISPENSADA A INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS TERMOS DA SÚMULA 189 DO STJ. PROCESSO EXTINTO POR AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL NO ANO ANTERIOR. TEMA 1184 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF QUE AFIRMOU SER LEGÍTIMA A EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR ATUALIZADO EM 04/10/2022 EM R$3.209,19 (TRÊS MIL DUZENTOS E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS). AÇÃO QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE "PEQUENO VALOR". NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TESE SUFRAGADA NO TEMA 1184/STF E DA RESOLUÇÃO 547/CNJ.
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE BENS NO RECURSO. PROVIDÊNCIA QUE COMPETIA AO FISCO, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA, A FIM DE EVITAR A EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005226-28.2006.8.14.0028 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/07/2024)”

Em reforço deste entendimento, transcrevo jurisprudência de outro Tribunal pátrio:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS TESES SUFRAGADAS NO TEMA 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - DÉBITO INFERIOR A DEZ MIL REAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução CNJ nº 547/2024, autoriza a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10 mil que estejam sem movimentação útil por mais de um ano e sem citação do executado ou, mesmo citado, se não houver como localizar bens penhoráveis. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando o tema 1.184 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. (...).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002132-12.2008.8.11.0020, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/04/2024).”

No que toca ao argumento de que a Fazenda Pública não foi intimada previamente para manifestar-se sobre eventual desistência ou prosseguimento da execução, cumpre registrar que não há imposição legal nesse sentido, especialmente quando os pressupostos da extinção estão claramente preenchidos, como no caso concreto. A pretensão de condicionar a atuação jurisdicional à anuência da parte exequente, quando já evidenciada a ausência de pressuposto processual (interesse de agir), contraria frontalmente os princípios da celeridade, economia e efetividade processual.

Assim, conclui-se que, considerando que as medidas adotadas pelo exequente para satisfazer seu crédito não obtiveram sucesso há mais de um ano, é acertada a sentença de extinção proferida.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação, mas nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em harmonia com a Resolução nº 547/2024 do CNJ e a tese firmada no Tema 1.184 do STF.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026